Tribunal: TCU
Processo: 031.629/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2226/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a apostilar o Acórdão 1314/2021-TCU-Plenário , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: Nos subitens 3.2 e 9, onde se lê: "Nelson Francisco Marzullo Maia (XXX.371.227-XX) " , leia-se: "Nelson Pontes Simas (XXX.383.432-XX) " . 1. Processo TC- Processo 031.629/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 042.025/2012-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Ademir Galvão Andrade (XXX.051.805-XX); Maria de Fátima Peixoto Carvalho (XXX.145.322-XX); Nelson Francisco Marzullo Maia (XXX.371.227-XX); Nelson Pontes Simas (XXX.383.432-XX); Probase Projetos e Engenharia Ltda. (43.946.318/0001-72) 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Pará 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Sérgio Pinheiro Filho (12.948/OAB-PA) e outros, representando Ademir Galvão Andrade; Caio Farah Rodriguez (148.254/OAB-SP) e outros, representando Probase Projetos e Engenharia Ltda; Ana Carolina Mendes de Albuquerque (26487/OAB-PA) e outros, representando Nelson Pontes Simas; Camila Ribeiro Peixoto (17347/OAB-PA), representando Maria de Fátima Peixoto Carvalho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. em função da correção acima, dar ciência ao embargante, Sr. Nelson Pontes Simas, quanto à rejeição de seus embargos de declaração.